Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que denegou a ordem – Apelo da impetrante.
MANDADO DE SEGURANÇA – A teor do artigo 1o da Lei Federal no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante – Para que o direito seja considerado líquido e certo, é preciso que, no momento

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2009 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que denegou a ordem – Apelo da impetrante.
MANDADO DE SEGURANÇA – A teor do artigo 1o da Lei Federal no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante – Para que o direito seja considerado líquido e certo, é preciso que, no momento da impetração, (1) venha expresso em norma legal; (2) traga em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, (3) tenha sua existência induvidosa; (4) tenha a sua extensão delimitada; (5) não dependa seu exercício de situações e fatos ainda indeterminados; e (6) os fatos em que se fundar estejam de pronto provados de forma incontestável, certa, no processo – Doutrina - O mandado de segurança constitui via estreita – Cognição limitada ao ato coator indicado na petição inicial - Direito líquido e certo alegado que deve guardar relação direita com esse ato – Pedido que deve estar adstrito à análise do ato coator – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
REVISÃO DO LANÇAMENTO – Nos termos do artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional, o lançamento pode ser revisto de ofício se constatado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.
No caso dos autos, a caracterização do direito líquido e certo da impetrante à expedição da certidão positiva com efeito de negativa depende de apreciação da regularidade da revisão do lançamento do IPTU referente aos exercícios de 2006 a 2009 – Revisão do lançamento que tem por fundamento alegada diferença de metragem do imóvel constatada após os lançamentos originários – Município que sustenta que a diferença na metragem foi constatada por meio de informações dadas pela antiga proprietária por ocasião da emissão da certidão de conclusão da obra – Impetrante que aduz que as informações prestadas pela antiga proprietária dizem respeito às dimensões de prédio construído sobre dois imóveis distintos e não às dimensões dos imóveis isoladamente considerados – Controvérsia quanto ao erro de fato que se verifica – Necessidade de dilação probatória que se observa – Inadequação da via eleita demonstrada.
O problema não será nunca solucionado sem que se faça a perícia, o que até hoje não foi feita, pois a questão tem sido combatida por meios que impedem dilação probatória.
Sentença mantida, por fundamento diverso - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012298-47.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
2
VOTO No: 17015
APELAÇÃO No: 1012298-47.2020.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: CYNTHIA THOMÉ
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2006 A
2009 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Sentença que
denegou a ordem Apelo da impetrante.
MANDADO DE SEGURANÇA A teor do artigo 1o da
Lei Federal no 12.016/2009, o mandado de segurança
visa proteger direito líquido e certo do impetrante

Para que o direito seja considerado líquido e certo, é
preciso que, no momento da impetração, (1) venha
expresso em norma legal; (2) traga em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante,
(3) tenha sua existência induvidosa; (4) tenha a sua
extensão delimitada; (5) não dependa seu exercício de
situações e fatos ainda indeterminados; e (6) os fatos em
que se fundar estejam de pronto provados de forma
incontestável, certa, no processo
Doutrina - O
mandado de segurança constitui via estreita Cognição
limitada ao ato coator indicado na petição inicial -
Direito líquido e certo alegado que deve guardar relação
direita com esse ato Pedido que deve estar adstrito à
análise do ato coator
Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça.
REVISÃO DO LANÇAMENTO Nos termos do artigo
149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional, o
lançamento pode ser revisto de ofício se constatado fato
não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior.
No caso dos autos, a caracterização do direito líquido e
certo da impetrante à expedição da certidão positiva
com efeito de negativa depende de apreciação da
regularidade da revisão do lançamento do IPTU
referente aos exercícios de 2006 a 2009
Revisão do
lançamento que tem por fundamento alegada diferença
de metragem do imóvel constatada após os lançamentos
originários Município que sustenta que a diferença na
metragem foi constatada por meio de informações
dadas pela antiga proprietária por ocasião da emissão
da certidão de conclusão da obra
Impetrante que
aduz que as informações prestadas pela antiga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
3
proprietária dizem respeito às dimensões de prédio
construído sobre dois imóveis distintos e não às
dimensões dos imóveis isoladamente considerados

Controvérsia quanto ao erro de fato que se verifica

Necessidade de dilação probatória que se observa

Inadequação da via eleita demonstrada.
O problema não será nunca solucionado sem que se faça
a perícia, o que até hoje não foi feita, pois a questão tem
sido combatida por meios que impedem dilação
probatória.
Sentença mantida, por fundamento diverso - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra a respeitável sentença
de fls. 1.023/1.032, cujo relatório se adota e que denegou a ordem no mandado de
segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNÍCIO DE
SÃO PAULO, reconhecendo a regularidade da revisão do lançamento do IPTU dos
exercícios de 2006 a 2009, nos termos do artigo 149, inciso VIII do Código Tributário
Nacional, ante a constatação da diferença de metragem do imóvel decorrente de
informações prestadas pelo antigo contribuinte para a obtenção do certificado de conclusão
da obra.
Nas suas razões de apelação (fls. 1.065/1.092), a impetrante alega que não se
verifica a diferença de metragem apta a ensejar a revisão do lançamento de IPTU incidente
sobre o imóvel SQL no 085.641.0116-5. Sustenta que o certificado de conclusão se refere a
obra realizada sobre dois imóveis distintos, de modo que as informações ali prestadas não
dizem respeito apenas ao imóvel SQL no 085.641.0116-5. Argumenta que a revisão do
lançamento ocorreu sem que fosse dada oportunidade ao contribuinte de conhecer a
motivação da conclusão de existência de erro de fato a embasar o lançamento anterior.
Aduz restar caracterizado o seu direito líquido e certo à expedição de certidão positiva com
efeito de negativa.
Vieram as contrarrazões (fls. 1.109/1.130).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO MANDADO DE SEGURANÇA.
A Lei Federal no 12.016/2009 dispõe:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça. (grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
4
Hely Lopes Meirelles dá o seguinte conceito de direito líquido e certo:
“o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua existência
for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
jurídicos. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração”. (Mandado de
Segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
habeas data. 13a edição. São Paulo: RT, 1989, p. 14) (grifo nosso)
Já Celso Agrícola Barbi ensina:
“o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois
atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a
circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não
lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os
fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável,
certa, no processo.” (Do Mandado de Segurança. 3a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 1976, p. 85) (grifo nosso)
Resumindo, para que um direito seja considerado líquido e certo é necessário o
seguinte no momento da impetração:
1.
Vir expresso em norma legal;
2.
Trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante;
3.
Ter sua existência induvidosa;
4.
Ter a sua extensão delimitada;
5.
Não depender seu exercício de situações e fatos ainda indeterminados; e
6.
Os fatos em que se fundar estiverem de pronto provados de forma incontestável,
certa, no processo.
Considerando que o mandado de segurança é via estreita e que a cognição está
limitada ao ato coator indicado na petição inicial, o direito líquido e certo alegado deve
guardar relação direita com esse ato, e o pedido formulado deve estar adstrito à análise do
ato coator.
Nesse sentido, precedente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS
PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o. DA LEI 13.254/2016.
A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO
PRECISO O ATO COATOR EM PRINCÍPIO QUE PODERIA SER
ATRIBUÍDO AO IMPETRADO. NÃO CABE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
266 DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
5
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO
DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado
de Segurança é um remédio constitucional, de natureza
mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito
líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a
narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a
comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado. [...] 3.
Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega
provimento. (STJ, AgInt no MS 24.213/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2020,
DJe 23/04/2020) (grifo nosso)
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento tributário com a devida notificação do contribuinte somente pode
ser revisto nas hipóteses previstas no artigo 145 do Código Tributário Nacional:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149. (grifo nosso)
A revisão de ofício pode ocorrer por alteração fática, como previsto no artigo 149
do Código Tributário Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: [...]
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior; [...] (grifo nosso)
O C. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da questão no julgamento
do REsp 1130545/RJ, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS
DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO
LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA METRAGEM DO
IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO). RECADASTRAMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do
crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda
Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
6
apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex
vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN. [...] 4. Destarte, a
revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas
hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do
lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do
CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do
crédito tributário. [...] 8. A distinção entre o "erro de fato" (que
autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que
inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: [...] "O comando
dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época
do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado
com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação
normativa para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer
'fato', mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de
sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do
Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o
deixado de lado, no momento do lançamento [...] (Eduardo Sabbag, in
"Manual de Direito Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva, pág. 707) [...] 10.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp
1130545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2010, DJe 22/02/2011) (grifo
nosso)
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:
ANULATÓRIA
IPTU
Período de setembro a dezembro do
Exercício de 2013
Lançamentos complementares do exercício de
2013, em razão de edificação de obra
Fato que não era de
conhecimento da Municipalidade ao tempo do lançamento original
Diferença apurada, em razão da existência de erro de fato

Lançamento de ofício - Inteligência dos artigos 145, III e 149, VIII
do CTN, o que não configura afronta o princípio da anterioridade [...] -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença reformada - Recurso
voluntário e remessa necessária, que se considera interposta,
providos. (TJSP, Apelação 1003586-10.2016.8.26.0053, 15a Câmara de
Direito Público, j. 09/03/2017, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercício de 2007 Município
de
São
Paulo

Revisão
do
lançamento
em
razão
de
desmembramento
Possibilidade, erro de fato que possibilita o
relançamento Precedentes desta Corte e do STJ em sede de recurso
repetitivo
Valor corretamente calculado que leva em conta a área
desmembrada, conforme apurado em laudo pericial - Recurso
Improvido. (TJSP, Apelação 0000796-80.2010.8.26.0053, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 17/05/2016, V.U.) (grifo
nosso)
PARCELAMENTO - Município de Praia Grande - Insurgência contra a
denegação da segurança. Pretensão à anulação de lançamento
suplementar e ao reestabelecimento do acordo. Possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
7
lançamento suplementar em razão de erro de fato consistente na
metragem do imóvel cadastrado, nos termos do art. 145 c.c art. 149,
VIII, do CTN. Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art.
543-C do CPC [...] - Denegação da segurança mantida - Recurso não
provido. (TJSP, Apelação 0001613-02.2011.8.26.0477, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 12/02/2015, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a revisão do lançamento será possível se ocorrer erro de fato, ou seja, se a
autoridade administrativa teve panorama fático incompleto ou equivocado à época da
constituição do crédito tributário.
O caso dos autos.
No caso, a impetrante indica como ato coator a negativa de expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa em relação aos imóveis originados do desdobro cadastral
no imóvel SQL no 085.641.0116-5 (fls. 01/20).
Ocorre que os débitos pendentes sobre o imóvel ascendente decorrem da revisão
de lançamento do IPTU dos exercícios de 2006 a 2009, realizada pelo Município em razão
de erro quanto à metragem do imóvel constatado após os lançamentos originários.
Assim, a caracterização do direito líquido e certo da impetrante à expedição da
certidão demanda necessariamente a apreciação acerca da regularidade da revisão do
lançamento realizada pela Municipalidade.
Contudo, observa-se a existência de controvérsia quanto ao erro de fato apto a
ensejar a revisão do lançamento tributário.
O Município alega que a antiga proprietária requereu a expedição de certificado
de conclusão da obra e, com base nas informações prestadas, foi alterado o Cadastro
Imobiliário Fiscal do imóvel (fls. 952/969).
Desse modo, a diferença de metragem do imóvel evidenciada com a atualização
cadastral (fls. 1.003), demonstraria a regularidade da revisão do lançamento do IPTU
incidente sobre o imóvel SQL no 085.641.0116-5, nos termos do artigo 149, inciso VIII do
Código Tributário Nacional.
Por outro lado, a impetrante sustenta (fls. 1.065/1.092) que as metragens
informadas pelo anterior proprietário para a expedição do certificado de conclusão de obra
(fls. 558/561) dizem respeito a prédio construído sobre dois imóveis distintos, SQL no
085.641.0116-5 e SQL no 085.641.0116-5, não se referindo às dimensões dos imóveis
isoladamente considerados.
Portanto, o direito líquido e certo da impetrante à emissão das certidões positivas
com efeito de negativa não restou demonstrado de plano, uma vez que a constatação da
existência ou não de erro de fato apto a ensejar a revisão do lançamento demanda dilação
probatória.
Nesse sentido, a própria alegação da impetrante da necessidade de confrontar a
documentação apresentada pelo Município na Contestação atesta que a solução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012298-47.2020.8.26.0053 -Voto no 17015
8
controvérsia demanda dilação probatória.
O problema não será nunca solucionado sem que se faça a perícia, o que até hoje
não foi feita, pois a questão tem sido combatida por meios que impedem dilação probatória.
Com isso, não sendo admitida a dilação probatória na estreita via do mandado de
segurança, é o caso de ser reconhecida a inadequação da via eleita, mantendo-se a
denegação da ordem por fundamento diverso.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR